Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717786-10.2024.8.07.0000 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (id 66354829). Após, conclusos. Brasília/DF, 10/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator